Tribunal: STF
Processo: ARE 1489763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE. CESSAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO IRREGULARMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. GFIP EXTEMPORÂNEA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTOTUTELA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade, com pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a benesse antes percebida não poderia ter sido cessada, uma vez que não teria sido comprovada, cabalmente, irregularidade no tocante ao vínculo laboral supostamente exercido pela parte autora para a empresa EW Fundações Geotécnica e Obras de Solo S/C Ltda., no interregno de 03/04/1996 a 23/08/2007. 2. Cumpre salientar, de início, a possibilidade de a Administração Pública rever seus atos a fim de apurar e de coibir a prática de condutas ilegais, das quais não há que se falar em direito adquirido, desde que respeitado o princípio constitucional do devido processo legal (consubstanciado em manifestações que assegurem a ampla defesa e o contraditório), sempre assegurada a apreciação judicial da contenda - nesse sentido, é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, conforme é possível ser aferido de sua Súmula 473 e de sua jurisprudência. 3. In casu, o INSS, depois de suspeitar de irregularidades na concessão da aposentação por idade concedida, determinou o início da respectiva apuração, culminando com a cessação da benesse antes percebida. Nota-se, da atuação administrativa, que foi oportunizada a apresentação de defesa e estabelecido o contraditório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, inocorrente na hipótese. 4. Ar. sentença deve ser integralmente mantida. 5.Entendo, tal como a r. decisão vergastada, que a parte autora não comprovou a regularidade do vínculo controverso, porquanto a inserção dele em CNIS é extemporânea, com primeira GFIP enviada somente em 22/12/2005 (ID 274571960 — pág. 13); não foi apresentada a respectiva ficha de Registro de Empregados ou documento equivalente; na CTPS correspondente, não há ninguém assinando o vínculo controverso (ID 274571828 — pág. 27); os recibos de pagamento apresentados são parcos e não há como se afirmar que sejam contemporâneos às datas respectivas (ID 274571960 — págs. 85/101); o extrato de FGTS demonstra que, somente em 04/2007, foi vertido um depósito, relacionado a maio/2005, com saque do valor total em 01/2009 (ID 274571862 — pág. 1); e o fato de o autor ter atuado em favor da empresa em questão, como advogado, não significa que isso tenha se dado na condição de empregado, por evidente. 6. Além disso, vejo dos autos que, estranhamente, a pessoa de Ana Paula da Silva aparece como procuradora do autor no processo administrativo de concessão de aposentadoria e também atuou como funcionária do Departamento Pessoal da mesma empresa do vínculo controverso, o qual estaria localizado em um escritório de contabilidade (ID 274571828 — pág. 10/12; ID 274571828 — pág. 54 e ID 274571828 — págs. 57/58). Situação inusitada e que, possivelmente, já esteja sendo aclarada na esfera adequada. 7. Desse modo, imperiosa a manutenção do ato administrativo que entendeu pela ocorrência de irregularidades e culminou por cancelar seu benefício, não comprovando o autor, portanto, o desacerto da atuação administrativa, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. 8. Apelação da parte autora improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso I e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente